Tribunal: STF
Processo: Rcl 86970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por BRF S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000671-80.2021.5.09.0658), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão proferida na decisão recorrida, oriunda do TST, ao afastar a limitação dos valores da condenação aos pedidos indicados na petição inicial, incorre em vício formal e material que merece censura à luz da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão reclamado fundamenta-se na premissa de que os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial possuem caráter meramente estimativo, permitindo que a condenação ultrapasse tais limites, sob o argumento de que tal interpretação prestigia os princípios da informalidade, simplicidade e amplo acesso à jurisdição, bem como a Instrução Normativa nº 41/2018 do TST. 



    Contudo, tal entendimento, ao afastar a incidência do art. 840, §1º, da CLT, especialmente após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.467/2017, configura exercício de controle difuso de constitucionalidade por órgão fracionário, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    [...]



    Portanto, a decisão reclamada, ao afastar a limitação dos valores dos pedidos sem a observância do art. 97 da Constituição Federal, incorreu em nulidade absoluta, violando a Súmula Vinculante nº 10 e comprometendo a segurança jurídica, a previsibilidade e a autoridade do sistema de precedentes do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer seja julgado “procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a decisão dada nos autos 671-80.2021.5.09.0658, datada de 20/10/2025”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente